Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712061-54.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: PABLO MATOS CAVALCANTE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AVALIAÇÃO MÉDICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O autor, portador de visão monocular, inscreveu-se no Concurso Público para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal para concorrer às vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência. 2. O edital expressamente permitiu a candidatura de pessoas portadoras de visão monocular nas vagas reservadas a pessoas com deficiências. Assim, a eliminação do candidato no certame não pode ocorrer em razão da deficiência que o capacitou para concorrer às vagas respectivas, e tampouco a Administração Pública pode se valer de cláusula editalícia não aplicável ao candidato. 3. Constatada a nulidade do ato administrativo que reputou o autor inapto na fase de avaliação médica, deve ser confirmada a Sentença em todos os pontos, inclusive quanto à sucumbência, esta fixada de acordo com os parâmetros legais. 4. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Remessa necessária não provida. Analisando embargos de declaração opostos pelo recorrente, a turma julgadora decidiu: “reconhecida a imperfeição do acórdão no tocante à impugnação ao valor da causa, os Declaratórios merecem ser providos nessa parte para suprir a falha. Em relação aos honorários sucumbenciais, não se verificam vícios a serem sanados através da via eleita. Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS, todavia, sem efeitos infringentes. É como voto” (ID 53577638). O recorrente alega violação aos artigos 291 e 292, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso concreto, discute-se a declaração de nulidade de apenas uma fase do concurso público e não o pagamento da remuneração do cargo pleiteado, razão pela qual não é possível mensurar o proveito econômico obtido com a procedência da ação, não podendo o valor da causa corresponder à prestação anual da remuneração do cargo pretendido. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 1a Região. Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas no nome do advogado Daniel Barbosa Santos, inscrito na OAB/DF sob o no 13.147 (ID 54427195). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 291 e 292, §2o, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025